Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709875-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilmara Hussey Carrara da Silva em face da r. decisão (ID 225961643, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais movida em desfavor do BRB Banco de Brasilia S/A, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido neste Recurso (ID 69897617). Em decisão de ID 71295196, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo para a Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 71752051). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator